Tribunal: TJES
Processo: 0000764-47.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-47.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WARLEY COELHO BARBOSA e outros (2)
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS I
I
E IV,
C/C ART. 14, II
DO CÓDIGO PENAL

– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP – JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO RPEVENTIVA, ARTS. 3112 E 313 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO,
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que nesta fase se revela suficiente ao preenchimento do “
standard”
probatório

necessário à decisão de pronúncia, já que não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado, ainda que esta exigência seja maior que para o recebimento da denúncia.

2) A sentença de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova certa da autoria e indícios suficientes de autoria, que se revelaram pelo depoimento da vítima sobrevivente na fase inquisitiva e pelo depoimento em juízo do Delegado de Polícia Civil.

3) Presentes o “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o “
periculum libertatis
”, ilustrado pelo fato do cometimento de novo crime por um dos recorridos e na extensa ficha criminal do outro, deve ser restabelecida a prisão preventiva ante a presença dos requisitos do art. 312 e 313, do CPP.

4) Esta Corte possui o entendimento de que a interposição DE recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

5) Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e desprover o recurso da defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pela defesa de
WARLEY COELHO BARBOSA
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou os recorridos
WARLEY COELHO BARBOSA e MAXSUEL MARIANO MIGUEL
, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 269/272 pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
requerendo o restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais às fls. 275/278 e 282/284, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

O recorrente
WARLEY COELHO BARBOSA
ofereceu razões recursais às fls. 292/298, requerendo a reforma da sentença para determinar sua impronuncia, eis que não há indícios suficientes de autoria.

O “
Parquet
” ofereceu contrarrazões recursais às fls. 303/305, requerendo o desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4789181), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pela defesa de
WARLEY COELHO BARBOSA
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou os recorridos
WARLEY COELHO BARBOSA e MAXSUEL MARIANO MIGUEL
, nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 269/272 pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
requerendo o restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos.

O recorrente
WARLEY COELHO BARBOSA
ofereceu razões recursais às fls. 292/298, requerendo a reforma da sentença para determinar sua impronuncia, eis que não há indícios suficientes de autoria.

Passo a analisar primeiramente o recurso da defesa.

Consta da peça acusatória que:

“(...) no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 23h30min, no bairro Vicente Soella, rua à direita do posto de saúde, nesta comarca, Warley Coelho Barbosa e Maxsuel Mariano Miguel, ora denunciados, agindo com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra Erick Alves Fonseca, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, a vítima e os amigos Richard da Silva Costa e Caio Henrique da Silva Broseghini, se encontravam reunidos, conversando na rua, quando foram surpreendidos pelos denunciados a bordo de uma motocicleta vindo em sua direção.

Ao que consta, ao avistarem a vítima, os denunciados manobraram a moto e o carona Warley sacou o revólver que trazia consigo e começou a disparar incessantemente contra o ofendido, que tentou fugir, mais acabou sendo atingido na região cervical esquerda, consoante laudo de exame de lesões corporais de fl.56 e diagrama de fl.57.

Ressalte-se que os denunciados só não alcançaram o resultado morte ante a falta de precisão dos disparos, que não atingiram região vital da vítima.

A conduta praticada pelos denunciados teve por motivo a disputa pelo controle de ponto de venda de drogas no bairro Vicente Soella II entre o grupo criminoso liderado pelos denunciados e o grupo do qual fazia parte o ofendido, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Também está caracterizada, a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima não esperava ser atingida naquela ocasião, não possuindo chance de reação, notadamente pela natureza da arma empregada. (...)”.

Diante de tal fato o ora recorrente e o outro réu foram denunciados, processados e pronunciados como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 11/12, Laudo de Lesões Corporais de fls. 59/60 e Auto de Apreensão de fl. 47.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, tendo em vista que a decisão de pronúncia e a tese acusatória tem como principal prova o depoimento da vítima sobrevivente em sede policial, que afirmou peremptoriamente que o ora recorrente foi autor dos disparos, tendo, no entanto, alterado diametralmente sua versão ao ser ouvida em juízo (fls. 212), ocasião em que afirmou que estava desnorteado por ter sido encaminhado à Delegacia de Polícia Civil logo após ter sido alvejado por disparo de arma de fogo. Disse, ainda, que não estava bem e que por isso afirmou que Warley teria atirado nele.

Ao ser ouvida na esfera inquisitiva a vítima afirmou que:

"Disse que foi alvejado por disparo de arma de fogo, disparo esse feito por WARLEY, vulgo "CARA DE ÉGUA". Esclarecendo, no entanto, que WARLEY desferiu uns 06 tiros contra o depoente, somente acertando um" (...). "Viu que uma moto passou na entrada da rua, e logo reconheceu "CARA DE ÉGUA" na garupa, e MARIANO pilotando. Isso porque, reconheceu a moto, que estava sendo usada com frequência por "CARA DE ÉGUA", bem como pelo capacete, pois "CARA DE ÉGUA" usa sempre um capacete branco de viseira vermelha." (...). "Reconheceu MARIANO pelo biotipo e pelo jeito. Também reconheceu "CARA DE ÉGUA" pela voz. Ele gritou em dado momento: "onde eu te pegar eu te mato". Tudo ocorreu porque o depoente era amigo da pessoa de alcunha "TETINHA". "TETINHA" e "CARA DE ÉGUA" estavam em uma disputa nos bairros Vicente Soella II e III. E, como o depoente vinha ajudando "TETINHA", acabou se tomando alvo da turma de "CARA DE ÉGUA".

Após o cotejo da prova colhida, a primeira conclusão a que chego é que o principal depoimento apontado pela acusação no sentido da tese acusatória apontou o recorrente como autor do crime pelo biótipo, pela cor da moto e cor do capacete, e muito embora não seja conclusivo por si só, a ele se integram outros elementos de prova aptos a constituir indícios suficientes de autoria.

A testemunha ouvida em juízo, Richard da Silva Costa, afirmou que estava presente no momento dos fatos mas não conseguiu identificar os autores do crime, acreditando que pudessem ser os acusados pelos boatos que ouviu no bairro.

O Delegado de Polícia Civil que colheu o depoimento da vítima, Deverly Pereira Júnior, serviu como testemunha no processo, sendo ouvido em juízo à fl. 164 reforçando que ouviu claramente da própria vítima que foi o recorrente e um comparsa os autores dos disparos.

Portanto, existe prova produzida em juízo, na primeira fase do procedimento do Júri que aponta para a existência de indícios suficientes de autoria aptos a alcançar a densidade probatória suficiente para o pronunciamento do réu Warley, o que, neste momento, representa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado, ainda que a exigência seja maior que para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Por fim, a defesa do recorrente Warley pugna pelo arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Neste sentido:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, votar pelo seu
DES
PROVIMENTO
.

A seguir passo a analisar o recurso do
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

que requereu o restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos.

Conforme analisado acima existe prova de materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a prolação da sentença de pronúncia, sendo estes exatamente os elementos do "fumus comissi delicti", um dos requisitos para a decretação da cautelar de prisão preventiva.

Além disso verifico também a existência do "
periculum libertatis
", em relação ao recorrido Warley, ei que, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça “
o réu Warley fora solto por estes autos em 20 de maio de 2022 e fora novamente preso, em flagrante, no dia 18 de julho daquele mesmo ano, conforme dados presentes no sistema INFOPEN, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e o aviltamento da ordem pública
”.

Em relação ao recorrido Maxsuel, verifiquei em sua “Relação de Processos por Pessoa”, constante dos autos às fls. 201/202v. Que o mesmo possui um total de 10 (dez) ocorrências, entre representações por atos infracionais e ações penais pelos delitos de armas e tráfico de drogas, logo, diante do seu histórico, aliado à periculosidade concreta do delito em questão, também se revela presente o “
periculum libertatis
”.

Logo, verifico presentes os requisitos previstos nos artigos 213 e 313 do CPP, aptos ao restabelecimento da prisão preventiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, votar pelo
DES
PROVIMENTO,
do recurso defensivo e
PROVIMENTO
do recurso ministerial.

É como voto.